Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR SOMENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NADA CONSTA PELO CONDOMÍNIO. NEGATIVA DESSARAZOADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a declaração de inexistência de débito quando não demonstrada a correspondência entre os comprovantes de pagamento apresentados pelo requerente e as despesas condominiais inadimplidas.
2. Não obstante a natureza propter rem da obrigação condominial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando se tratar de imóvel adquirido na planta, “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (STJ - EREsp: 489647 RJ 2003/0107545-3, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 25/11/2009, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 15/12/2009).
3. As taxas condominiais relativas ao período anterior à entrega das chaves ao promissário comprador são de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora.
4. No caso, conquanto não tenha sido comprovada a quitação de todas as taxas condominiais inadimplidas, revela-se desarrazoada a negativa de emissão de “nada consta” pelo condomínio em favor do promissário comprador, haja vista que nem este nem qualquer outra pessoa que vier a adquirir o imóvel poderá sofrer a cobrança de dívida condominial anterior à entrega das chaves pela construtora.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.